Tribunal: TJES
Processo: 0031204-98.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031204-98.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: UBALDO CRISTIAN DOS ANJOS
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0031204-98.2017.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: UBALDO CRISTIAN DOS ANJOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO -
RECURSO MINISTERIAL –
VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE NA PRIMEIRA FASE – PLEITO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA -
DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO RÉU –
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 NOS VETORES DO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1.
O
pedido de valoração negativa da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria, já foi feito na sentença condenatória,
razão pela qual, encontra-se acolhido o pleito ministerial neste ponto. 2. A existência de circunstâncias judiciais, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal. 3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
d
iante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.
Precedentes. 4. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para apreciação da matéria. 5.
Recursos conhecidos e improvidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0031204-98.2017.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: UBALDO CRISTIAN DOS ANJOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo acusado
UBALDO CRISTIAN DOS ANJOS
, em face da sentença que o condenou pelo crime de homicídio qualificado a uma pena definitiva de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Nas razões de apelação, o Minist
ério Público busca a
valoração negativa da sua personalidade, na primeira fase da dosimetria penal.

Por sua vez, a defesa do réu
em seu arrazoado
requer a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal, ou a utilização da fração de 1/6
(um sexto). Ao final, requer a isenção das custas processuais.

Contrarrazões interpostas por ambas as partes nos autos digitalizados.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o
Procurador de Justiça
Benedito Leonardo Senatore
opinou pelo
provimento do recurso
ministerial e pelo improvimento do recurso defensivo.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitiva passo diretamente à análise do mérito recursal, apreciando conjuntamente os recursos interpostos.

Nas razões de apelação, o Ministério Público busca a valoração negativa da sua personalidade, na primeira fase da dosimetria penal.

A
nalisando detidamente os autos, observo que as circunstâncias judiciais procedidas pela magistrada foram devidamente valoradas em total observância aos ditames estabelecidos no artigo 59, do Código Penal, não havendo reparos a serem feitas na sentença em relação a este ponto.

Ademais, o pedido de valoração negativa da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria, já foi feito na sentença condenatória, senão vejamos:

“
(...) a personalidade do denunciado deve ser valorada em seu desfavor, pois ele fazia da atividade criminosa seu meio dç vida (STJ AgRg 723.829/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T, DJe 14/03/2022), como consta dos depoimentos e da própria confissão do réu, uma vez que ele pertencia ao grupo de traficantes conhecido como "Carandiru"” (...)”.

Portanto, em relação a este ponto, não merece retoques a sentença condenatória.

Assim, a penas-base fixada em desfavor do recorrente encontram amparo na dosimetria formulada, até mesmo levando-se em conta a discricionariedade regrada conferida ao julgador na primeira fase da fixação da pena, aliado à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que impedem a fixação do apenamento basal em seu patamar de partida.

Neste sentido:

“
(...). A dosimetria da pena e seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. (STJ; AgRg-HC 759.332; Proc. 2022/0232793-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/08/2022; DJE 22/08/2022).

Ademais, além da correta manutenção da pena-base, não assiste razão à douta defesa ao pretender a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para valoração de cada circunstância judicial, eis que trata-se de faculdade do juiz a aplicação do patamar que melhor entender necessário para prevenção do ilícito, ante as peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...). 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. (...) (AgRg no HC n. 785.395/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de
20/4/2023
.)”.

Portanto, sem razão a defesa em relação a este ponto.

Por fim, o pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
MAS NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.